Tribunal: TJBA
Processo: 8002913-92.2022.8.05.0271
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8002913-92.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s): APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s):MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE VALENÇA. SINDICATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇA DE 25% ENTRE NÍVEIS REMUNERATÓRIOS. REFLEXOS EM DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Valença contra sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada pelo APLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, para reconhecer o direito dos professores substituídos ao reajuste de 25% entre os Níveis I e II do plano de carreira do magistério municipal, com reflexos nas demais verbas remuneratórias, e para determinar o pagamento das diferenças devidas, com atualização monetária e juros pela SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. A sentença ainda concedeu gratuidade de justiça ao sindicato. Embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para sanar contradição formal, mantendo-se, contudo, a gratuidade deferida. No recurso, o Município impugna a concessão do benefício da justiça gratuita e sustenta que o percentual de 25% deve incidir apenas sobre o vencimento base, sem alcançar outras verbas remuneratórias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de gratuidade de justiça ao sindicato apelado, à luz da comprovação de hipossuficiência econômica; (ii) determinar se o adicional de 25% entre os Níveis I e II, previsto no plano de carreira municipal, deve gerar reflexos nas demais verbas remuneratórias dos professores. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, inclusive sindicatos, exige comprovação efetiva e documental da hipossuficiência econômica, conforme art. 99, § 3º, do CPC e Súmula 481 do STJ. Os documentos apresentados pelo sindicato não demonstram de modo suficiente sua incapacidade econômica para suportar os custos processuais, razão pela qual é indevida a concessão da gratuidade de justiça. O art. 9º, § 3º, inciso I, da Lei Municipal nº 2.164/2011 estabelece, de forma expressa, que o vencimento inicial do Nível II corresponderá ao vencimento inicial do Nível I acrescido de 25%, sem restringir o alcance do percentual. O vencimento inicial básico constitui a base de cálculo das demais verbas remuneratórias, não havendo disposição legal que limite o reflexo do percentual de 25%, sendo indevida a restrição pretendida pelo Município. A restrição dos reflexos violaria o princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF) e comprometeria a proporcionalidade entre níveis remuneratórios, esvaziando a finalidade da majoração legal. A ausência de estudo técnico contábil idôneo impede o acolhimento da alegação genérica de impacto financeiro ou orçamentário para afastar o direito legalmente previsto. A valorização dos profissionais da educação, prevista no art. 206, inciso V, da CF, reforça a necessidade de garantir os reflexos do adicional de 25% nas demais verbas remuneratórias. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A gratuidade de justiça a sindicatos depende da efetiva comprovação da incapacidade financeira, sendo insuficiente a mera alegação ou documentos genéricos. O adicional de 25% entre os Níveis I e II, previsto no plano de carreira municipal, incide sobre o vencimento inicial básico e deve repercutir em todas as demais verbas remuneratórias. Não há respaldo jurídico para limitar os reflexos do adicional de 25% às demais verbas, sob pena de violação à irredutibilidade de vencimentos e à proporcionalidade remuneratória entre níveis do magistério. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XV, e 206, V; CPC, arts. 98 e 99, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 2.164/2011, art. 9º, § 3º, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJ-BA, Agv nº 8042230-71.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 29.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002913-92.2022.8.05.0271, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VALENCA e como apelada APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.